Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702765-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Em 16/04/2025, CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP informa o descumprimento pelo julgador monocrático do acórdão de ID 69057242, pelo qual provida a sua apelação “para reformar a sentença somente para constar expressamente no seu dispositivo a revogação da medida liminar anteriormente concedida”. E requer: “ordem ao eminente juízo de primeiro grau para que dê cumprimento à apelação que cassou a liminar, independentemente do trânsito em julgado” (ID 70925143). Nada a prover quanto ao pedido de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP. Consta dos autos que o Juízo foi comunicado do acórdão somente por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP. Caso tenha, efetivamente, ocorrido descumprimento do acórdão proferido nesta sede, o meio processual adequado de insurgência previsto no CPC não é petição nestes autos. À parte incumbe, se o caso, buscar o meio adequado para fazer valer o acórdão eventualmente violado. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora